Tribunal: STF
Processo: ARE 1252440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FACE DE AÇÃO COLETIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEMANDA REPETITIVA – INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – CONTRARIEDADE À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA – IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação deve ser afastada, pois não é necessário que o julgador trate exaustivamente das matérias levadas aos autos pelas partes, bastando que ele justifique as razões que formam seu convencimento. Portanto, a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, tampouco em enquadramento em qualquer das figuras do § 1º do art. 489 do CPC.



    2. Não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de demanda repetitiva, pois este órgão colegiado é incompetente para admitir a pretendida instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, uma vez que o referido pedido deve ser dirigido ao Presidente deste Tribunal, nos termos do que dispõe o caput do artigo 977 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, não se verifica hipótese de enquadramento no artigo 572 do RITJMS.



    3. Nas relações jurídicas que versam pretensão de direito em face da Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 instituiu o prazo prescricional de cinco anos, que se inicia a partir da data do ato ou do fato que deu origem ao dano discutido, logo, quando finda a liquidação, que é entendida como extensão da fase cognitiva. Precedentes.



    4. Com efeito, não há falar em contrariedade à coisa julgada, pois o juízo a quo proferiu decisão em conformidade com o conteúdo constante da sentença coletiva, pois, em razão da ausência dos contratos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, utilizou parâmetros para os encargos financeiras cobrados indicados naquela demanda. Outrossim, com o trânsito em julgado da decisão, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial.



    5. Por fim, não prosperar a irresignação do agravante quanto à existência de empréstimos no ano de 2001, visto que os limites da decisão foram estabelecidos no dispositivo da sentença coletiva, que transitou em julgado, não cabendo mais discussão acerca do assunto.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem nos autos das ADINs 4425 e 4357, conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando como marco inicial, para que se deixe de aplicar a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/07 quanto à correção monetária, a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem, ou seja, 25.03.2015. Conclui-se, assim, que os juros a serem aplicados nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser mantidos em 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados a aplicação integral da regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 25.03.2015, seja em relação aos juros, seja em relação à correção monetária, a qual passará a incidir pelo IPCA após tal data.” (eDOC 12, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 19, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. Aduz, ainda, violação à Súmula 150 desta Corte. (eDOC 27)



    Nas razões recursais, alega-se que: 



    “[o] decisum de 1.º grau, mantido em parte pela 1.ª Câmara Cível do Tribunal, em contrariedade frontal à coisa julgada delimitada no dispositivo do título judicial, admitiu o processamento de liquidação sem a comprovação da legitimidade/titularidade do pretenso beneficiário, permitindo o trâmite da ação sem que se apresentasse qualquer prova de ter o beneficiário suportado o ônus cuja restituição foi assegurada na referida sentença. Em verdade, a parte liquidante sequer faz prova de que tenha, de fato, contratado o empréstimo cujos custos pretende ver-lhe restituído. 



    O Estado suscitou, desde o Agravo, a prescrição da pretensão executiva e a ofensa literal e objetiva à coisa julgada, porquanto o decisum da 1º Vara de Direitos Difusos e Coletivos da Capital, mantido pela 1.º Câmara Cível do Tribunal de Justiça, porquanto a sentença não permite a apuração dos direitos nela assegurados ocorra por presunção da titularidade do beneficiário.” (eDOC 27, p. 3)



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Liquidação de sentença proferida em sede de ação coletiva. Suposta prescrição da pretensão executória. 1. O recorrente não indicou, com a clareza necessária, quais os dispositivos do texto constitucional teriam sido violados. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Não restou demonstrado, de forma suficientemente fundamentada, o requisito essencial da repercussão geral. 3. A questão foi decidida pelas instâncias ordinárias com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto nº 20.910/32), o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 4. Incidência também do óbice Súmula 279/STF. 5. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 71)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, em relação à suposta violação ao devido processo legal e à coisa julgada, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria de minha relatoria, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932). Desse modo, a discussão referente ao esgotamento do prazo prescricional revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    O agravante alega que a pretensão do autor encontra-se prescrita, uma vez que o título judicial apresentado transitou em julgado, contudo, a citação do Estado de Mato Grosso do Sul apenas foi efetivada após o transcurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da Ação Coletiva. 



    É cediço que o instituto da prescrição visa garantir segurança às relações jurídicas, retirando do interessado, em razão de sua inércia, a faculdade de exercer o seu direito de ação após transcurso de determinado prazo legal. 



    (…)



    Com efeito, nas relações jurídicas que versam pretensão de direito em face da Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 instituiu o prazo prescricional de cinco anos, o qual deve ser obedecido em atenção ao princípio da especialidade. Nesta linha de raciocínio, impende destacar o disposto em referido artigo: 



    ‘Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’



    Infere-se, portanto, que o prazo prescricional se inicia a partir da data do ato ou do fato que deu origem ao dano discutido. 



    Sob o ponto de vista jurídico e fático, o prazo quinquenal apenas pode se iniciar quando o cidadão puder exercer, de fato, sua pretensão de cobrança da dívida da Fazenda Pública, o que ocorreu com o trânsito em julgado da sentença.” (eDOC 12, p. 5-6)



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.268.960 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.218.805/RS-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27.5.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC/2015 c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente